Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-16.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011960-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0034-04 (EMBARGANTE), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargos de Declaração n.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargante:

Independência S.A
.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). AUTO DE INFRAÇÃO. NATUREZA PUNITIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 214 DO STF. MULTA MANTIDA EM 100% (CEM POR CENTO). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao acolher aclaratórios anteriores do Estado de Mato Grosso, reconheceu a natureza punitiva da multa aplicada em auto de infração por descumprimento de obrigação tributária relativa ao ICMS, mantendo-a em 100% (cem por cento) do valor do tributo. A parte embargante sustenta que a penalidade seria de natureza moratória, invocando o Tema n.º 214 do STF para pleitear sua redução a 20% (vinte por cento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a multa tributária aplicada à embargante tem natureza moratória — e, portanto, sujeita ao limite de 20% previsto no Tema 214 do STF — ou natureza punitiva, aplicável em decorrência de conduta dolosa de sonegação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece expressamente que a multa imposta é de natureza punitiva, pois decorre de auto de infração por aquisição de mercadorias de fornecedores com inscrição estadual suspensa ou baixada, com ausência do recolhimento do ICMS devido na entrada dos produtos.

4.

O Tema n.º 214 do STF refere-se exclusivamente a multas moratórias por pagamento em atraso, não se aplicando a sanções punitivas por infrações fiscais dolosas, como é o caso dos autos.

5.

Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada, que está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos e na legislação aplicável. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o desfecho da causa, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito do acórdão.

6.

O artigo 112 do CTN, que impõe interpretação mais favorável ao contribuinte em caso de dúvida quanto à norma penal tributária, não se aplica quando a infração e sua natureza punitiva estão claramente caracterizadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A multa aplicada por descumprimento de obrigação tributária mediante aquisição de mercadorias sem recolhimento do ICMS devido possui natureza punitiva, e não moratória.

2.

O Tema 214 do STF, que limita a multa moratória a 20%, não se aplica a penalidades de caráter sancionatório decorrentes de infração dolosa.

3.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já enfrentados pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 112; Lei Estadual n.º 7.098/98, art. 17, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 582.461-RG, Tema 214, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.09.2013, DJe 04.10.2013.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargos de Declaração n.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargante:

Independência S.A
.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Independência S.A
.

Ação:

Execução Fiscal (processo n.º 0000812-28.2016.8.11.0025).

Origem:
1ª Vara da Comarca de Juína-MT.

Decisão agravada
(Id. 151791025 – processo n.º 0000812-28.2016.8.11.0025): acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, a fim de determinar a redução da execução, utilizando a taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários e reduzindo a multa aplicada, fixando-a em 100% sobre o valor do tributo (ICMS). Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo número de executados, reduzidos para 5%, nos moldes do art. 90, §4º do CPC.

Acórdão
(Id. 292617876): por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, ora embargada.

Primeiros Embargos de Declaração – Estado de Mato Grosso
(Id. 295516860): o embargante suscita que o acórdão incorreu em contradição quanto à natureza da multa aplicada, que tem caráter sancionatório e não moratório, bem como em omissão no que tange ao entendimento vigente e diverso fixado pelo TJMT em casos idênticos de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade com a finalidade de reconhecer a ilegitimidade passiva da parte excipiente.

Acórdão
(Id. 300165870): por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente público estadual, para sanar a contradição quanto à natureza da multa aplicada, reconhecendo sua natureza punitiva e mantendo-a tal como fixada pelo juízo a quo - 100% (cem por cento) - sobre o valor do tributo.

Segundos Embargos de Declaração – Independência S.A.
(Id. 302004864): sustenta que a multa aplicada possui natureza moratória, e não punitiva, devendo ser reduzida ao patamar de 20% conforme o Tema 214 do STF, uma vez que decorre do simples atraso no pagamento do ICMS, sem qualquer menção a dolo, fraude ou simulação. Além disso, salienta que o acórdão teria se equivocado ao reconhecer o caráter sancionatório da penalidade, quando na verdade se trata de multa de mora pelo pagamento extemporâneo da obrigação tributária.

Contrarrazões
(Id. 303698375): pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargos de Declaração n.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargante:

Independência S.A
.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Independência S.A. contra o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que acolheu parcialmente os aclaratórios apresentados pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a natureza punitiva da multa tributária e mantendo-a em 100% do valor do tributo.

A embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado, alegando que:

a) A multa aplicada possui natureza moratória, e não punitiva, devendo ser reduzida ao patamar de 20% conforme o Tema 214 do STF, uma vez que decorre do simples atraso no pagamento do ICMS, sem qualquer menção a dolo, fraude ou simulação;

b) acórdão teria se equivocado ao reconhecer o caráter sancionatório da penalidade, quando na verdade se trata de multa de mora pelo pagamento extemporâneo da obrigação tributária.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para esclarecer a natureza da multa e, se for o caso, proceder à redução da penalidade ao patamar de 20% do ICMS exigido.

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

Primeiramente, é importante consignar que o acórdão embargado foi claro e preciso ao analisar a questão controvertida, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

O julgado anterior reconheceu expressamente que havia contradição no primeiro acórdão quanto à natureza da multa aplicada, esclarecendo que se tratava de multa punitiva e não moratória, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Configura-se a contradição ao se reconhecer no acórdão a multa como sendo moratória quando na verdade trata-se de multa punitiva aplicada por auto de infração decorrente de descumprimento de obrigação tributária com caráter sancionatório"

Ademais, contrariamente ao alegado pela embargante, a análise detida dos autos revela que a multa em discussão possui inequívoco caráter sancionatório/punitivo, e não meramente moratório.

Conforme consta do Aviso de Cobrança Fazendária n.º 73126332682009 (Id. 295516860), a infração foi caracterizada nos seguintes termos:

"o contribuinte acima identificado adquiriu mercadorias no período de junho a setembro de 2008 dos produtores que se encontravam com as respectivas inscrições estaduais status de suspensa e baixa sumária no cadastro de contribuintes do Estado (...) o adquirente deixou de recolher o ICMS devido no ato da entrada dos produtos no estabelecimento"

A conduta descrita configura descumprimento voluntário de obrigação tributária, caracterizando infração ao artigo 17, incisos XI e XII da Lei Estadual n.º 7.098/98, não se tratando de mero atraso no pagamento, mas de sonegação fiscal decorrente de operação irregular.

No caso concreto, a embargante deixou de recolher o ICMS ao adquirir mercadorias de contribuintes com inscrição suspensa/baixada, caracterizando conduta dolosa e não mero inadimplemento por mora.

O Tema 214 do STF estabelece que
"não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%
", referindo-se especificamente às multas de mora, e não às multas punitivas.

A embargante busca aplicar inadequadamente o referido precedente a situação diversa, uma vez que a penalidade decorreu de auto de infração por sonegação fiscal, e não de simples atraso no pagamento.

Além disso, embora o artigo 112 do CTN determine interpretação favorável ao contribuinte em caso de dúvida, tal regra não se aplica quando a conduta está claramente tipificada como infração sancionável.

No presente caso, não há dúvida quanto à natureza da conduta: aquisição de mercadorias sem recolhimento do ICMS devido, configurando sonegação fiscal sujeita à multa punitiva.

A insurgência apresentada pela embargante, portanto, não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2025